Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724271-89.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIVILMAR SOARES DOS ANJOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado por DIVILMAR SOARES DOS ANJOS contra “ato ilegal omissivo” do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que é servidor público do DISTRITO FEDERAL e obteve, no Processo 0719336-31.2020.8.07.0016, decisão judicial transitada em julgado que reconheceu seu direito ao recebimento do AUXÍLIO-TRANSPORTE, independentemente da apresentação de bilhetes de passagem, mediante simples declaração; (ii) que recentemente a Administração Pública passou a exigir declaração em novo formato, nos moldes do Decreto Distrital 46.842/2025, em desconformidade com a referida decisão; (iii) que a exigência viola a coisa julgada ao impor condição diversa da fixada judicialmente; (iv) que o novo modelo de declaração extrapola os limites da Lei Complementar Distrital 840/2011 ao criar exigências cujo descumprimento pode acarretar a suspensão do pagamento da verba em referência; e (v) que a Administração Pública age de forma arbitrária e discriminatória, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do Memorando SEI/GDF – 163448034 enviado pelo Superintendente de Administração Geral e a determinação do pagamento do auxílio-transporte de forma regular. É o relatório. Decido. Defiro ao Impetrante a gratuidade da Justiça. No Processo 0719336-31.2020.8.07.0016 foi reconhecido o direito do Impetrante ao recebimento de auxílio-transporte “mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes”. Confira-se o dispositivo da sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o direito do autor ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, exigência que discrepa do conteúdo normativo que rege o instituto em exame, como antes salientado.” A sentença foi mantida por acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “ADMINISTRATIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO HEMATOLOGIA – HRSM. RESIDENTE EM GOIÂNIA/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DEAUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE “SEGUNDA VIA DAPASSAGEMEXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DETRANSPORTECOLETIVO”. RECURSO IMPROVIDO. I. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 disciplina que oauxílio-transporteé parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (Art. 107). II. Nos moldes do Art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas comtransportecoletivo, nos termos do art. 107.” III. Nesse contexto, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação da SEPLAG (Portaria n.124) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via dapassagemao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei n. 840/2011). IV. Assim, comprovado o local de domicílio do recorrido, além do preenchimento da declaração das despesas, a supressão/pagamento a menor do benefício concedido ao servidor mostra-se indevida, por violação ao princípio da legalidade (CF, Art. 37). Precedentes: 1a TR Acórdão n. 942114; 2a TR, Acórdão 1061788; 3a TR Acórdão n. 1049631. V. Por fim, irretocável a sentença de parcial procedência quanto ao pedido de pagamento das parcelas de auxílio-transporte em atraso, o qual deverá ser efetivado, apenas e tão-somente, desde a sua supressão/pagamento a menor, ou seja, a partir de MAIO/2018. VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). (RI 0719336-31.2020.8.07.0016, 3a TR, rel. Fernando Tavernard DJe 02/09/2020)” O Memorando 439/2025, da Gerência de Acompanhamento e Avaliação e Folha, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que versa sobre a “verificação do pagamento de auxílio transporte interestadual aos servidores que residem fora do Distrito Federal”, determinou as seguintes providências: “7. Diante do exposto, os setoriais de pessoal deverão: . Solicitar o recadastramento do endereço do(a) servidor(a) DIVILMAR SOARES DOS ANJOS, matrícula 16630831, para concessão e pagamento do auxílio transporte; . Conferir as folhas de ponto anexas, referente ao período de 08/2020 a 12/2024, a fim de verificar se o pagamento é devido, visto que o(a) servidor(a) trabalha no Hospital Regional de Brazlândia-HRBZ, Brasília/DF, e alega residir em Goiânia\GO; A distância entre os municípios é de 208 Km, situação que exige cerca de 02h50 de carro para o deslocamento em cada sentido. Portanto, caso o deslocamento não seja cotidiano, no início do dia ou plantão e no final do dia ou plantão entre a residência e o local de trabalho, não é devido o pagamento do auxílio-transporte. Observar os intervalos entre uma jornada de trabalho e outra, em comparação à distância e ao tempo de deslocamento entre a residência do(a) servidor(a) e o local de trabalho; . Realizar ajustes e/ou descontos, mensalmente, no pagamento do auxílio transporte, conforme as vedações apresentadas no inciso II do § 2o, do artigo do artigo 107 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011; . Realizar o cruzamento do auxílio transporte com outras modalidades de pagamentos de natureza semelhante, ou seja, com as informações prestadas pelo(a) servidor(a) para recebimento da indenização de transporte e da Gratificação de Movimentação GMOV; . Realizar as devidas correções caso a caso ou autuar processo de ressarcimento ao erário.” Essa breve síntese demonstra que não foi apontada conduta omissiva ou comissiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal apta a legitimá-la como autoridade coatora, presente o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2019. Demonstra, ainda no plano da cognição sumária, que a solicitação de recadastramento e demais medidas de controle não violam o direito subjetivo reconhecido judicialmente: “recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes”. O fato de o Impetrante estar dispensado da apresentação dos bilhetes em princípio não inibe a prerrogativa da Administração Pública de averiguar a veracidade da declaração e a presença dos demais requisitos que a legislação estabelece para o pagamento do auxílio-transporte. Não se divisa, pois, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris). Também não está devidamente caracterizado o risco de dano, na medida em que a ausência da antecipação da tutela mandamental não tem o condão de comprometer a eficácia de eventual sentença concessiva da segurança. À falta, portanto, das exigências previstas no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator